Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CURATELA. INTERDIÇÃO. DESPESAS EM BENEFÍCIO DA PRÓPRIA CURADORA. CONTAS REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo e/ou tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído. Precedentes.
2. Na hipótese, sobejam evidências de que a curadora apelante reiteradamente utilizou dos proventos de seu genitor, que se encontravam sob sua gestão, como se seus fossem, com gastos supérfluos para aquisição de joias, aparelhos de telefone celular de alto valor, animais de raça, etc., que em nada se relacionam com a manutenção do bem-estar do próprio curatelado ou da conservação de seu patrimônio, remanescendo escorreita a rejeição das contas apresentadas na origem.
3. Apelação conhecida e não provida.